Tribunal: TJPA
Processo: 0822496-61.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822496-61.2021.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO OU DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA REPETITIVO N. 1.282 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., em ação regressiva ajuizada em razão de indenização securitária paga ao Condomínio do Edifício Samurai, no valor de R$ 37.179,71, por danos elétricos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilação ou distúrbio na rede elétrica. A embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ, à distribuição do ônus da prova, à ausência de prévia notificação administrativa, à impossibilidade de produção de prova técnica própria, à análise de argumentos defensivos e à valoração dos documentos produzidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ; (ii) estabelecer se houve atribuição indevida de ônus probatório à concessionária de energia; (iii) determinar se a ausência de prévia solicitação administrativa impede o exercício da ação regressiva; (iv) definir se houve omissão no enfrentamento de argumentos defensivos relevantes; e (v) estabelecer se os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado não aplica inversão do ônus da prova em favor da seguradora, mas adota a distribuição estática e ordinária do ônus probatório prevista no art. 373, II, do CPC.

5.

A concessionária, na condição de detentora dos registros operacionais e meios técnicos de reconstrução do evento, deve produzir contraprova eficaz para afastar indícios documentais mínimos apresentados pela parte autora.

6.

A conclusão do julgamento originário decorre da suficiência indiciária do conjunto documental produzido, da ausência de contraprova técnica da concessionária e da caracterização da descarga atmosférica como fortuito interno inerente à atividade de distribuição de energia.

7.

O Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ não incide na hipótese, pois o acórdão não transfere à seguradora prerrogativas processuais consumeristas decorrentes de sub-rogação.

8.

A valoração expressa, coerente e fundamentada das provas não admite revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

9.

O inconformismo da parte com a conclusão jurídica alcançada não caracteriza vício integrativo e deve ser deduzido, quando cabível, pela via recursal própria.

10.

A utilização dos embargos de declaração para reabrir discussão já decidida desvirtua a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para seu cabimento.

2.

A distribuição ordinária do ônus da prova não se confunde com inversão probatória em favor da seguradora sub-rogada.

3.

A ausência de contraprova técnica apta a afastar indícios documentais mínimos pode sustentar o reconhecimento do nexo causal.

4.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de mérito ou revaloração probatória.

5.

O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 489, § 1º, IV, 1.022, I e II, e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 14; Código Civil, arts. 393 e 786; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.965.861/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.11.2023; STJ, EDcl no AREsp n. 1.708.364/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.06.2024; STF, RE n. 1.377.479/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação regressiva
ajuizada por
BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão de indenização securitária paga ao
Condomínio do Edifício Samurai
, no valor de
R$ 37.179,71
, por danos elétricos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilação ou distúrbio na rede de energia elétrica.

No
acórdão de

ID n. 35333682
, o recurso foi conhecido e provido, reformando-se integralmente a sentença para julgar procedente a ação regressiva e condenar a Equatorial ao ressarcimento de
R$ 37.179,71
, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. O acórdão entendeu que o conjunto documental produzido apresentava indícios suficientes de distúrbio elétrico compatível com os danos verificados, reconhecendo que a descarga atmosférica, no contexto da distribuição de energia, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.

Em face desse julgamento, a Equatorial opôs
embargos de declaração no

ID n. 35653872
, alegando omissões e contradições no acórdão. Sustentou, em síntese, a necessidade de enfrentamento do
Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ
, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, a ausência de prévia notificação administrativa da concessionária, a suposta impossibilidade de produção de prova técnica própria e a necessidade de análise dos argumentos defensivos à luz dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC.

A Bradesco apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração no

ID n. 36370901
, requerendo a rejeição dos aclaratórios. Defendeu que o acórdão não aplicou inversão do ônus da prova em favor da seguradora, mas apenas a distribuição ordinária do ônus probatório; sustentou a inaplicabilidade do Tema 1.282/STJ ao caso; afirmou que a ausência de procedimento administrativo prévio não impede o exercício da ação regressiva; e alegou que os embargos buscam rediscutir o mérito e a valoração das provas, sem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir dos
embargos de declaração de

ID n. 35653872
consistem, em síntese, em:
(a)
alegada omissão do acórdão quanto à aplicação do
Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ
, sob o argumento de que a seguradora não se sub-roga em prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova;
(b)
suposta impossibilidade de atribuir à Equatorial o ônus de produzir prova técnica, diante da ausência de prévia notificação administrativa e da alegada impossibilidade de vistoriar os equipamentos já reparados ou ressarcidos;
(c)
alegada violação ao art.
489, § 1º, IV, do CPC
, por ausência de enfrentamento de argumentos defensivos que, segundo a embargante, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada;
(d)
omissão quanto ao procedimento regulatório de ressarcimento de danos elétricos previsto na regulação da ANEEL, especialmente quanto à necessidade de prévia solicitação administrativa;
(e)
inconformismo com a valoração dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, reputados unilaterais, inconclusivos e produzidos sem contraditório; e
(f)
alegação de que o dano poderia decorrer de força maior, fenômeno natural ou deficiência das instalações internas do consumidor, o que afastaria o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade civil da concessionária.

O recurso não merece provimento.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível apenas para o saneamento de vícios imanentes e intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é o vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estes e o dispositivo, relatório ou ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador
. 3. Hipótese em que as alegações da parte embargante manifestam apenas inconformismo com o julgado da Primeira Turma, situação incompatível com os aclaratórios. 4. A reiteração dos mesmos fundamentos já rejeitados, mediante a via imprópria dos aclaratórios, caracteriza o recurso como protelatório, pelo que aplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1 .026, § 2º, do CPC. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1965861 MT 2021/0332598-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. RESOLUÇÃO N. 2/2018. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2. Hipótese em que a Primeira Turma compreendeu que a Resolução n. 2/2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não inovou a ordem jurídica, porque esta (a ordem jurídica) já estabelecia a possibilidade de regulamentação e seus limites, de modo que a norma regulamentadora se situa no âmbito da sua ordinária competência executiva. 3. Ao concluir que a norma principal autorizou a norma secundária a disciplinar, de maneira ampla, os procedimentos de controle do mercado de medicamentos - inclusive as margens de comercialização - e expressamente admitiu a aplicação de sanção nas hipóteses de violação das regras que o próprio legislador quis que fossem criadas, o STJ dirimiu expressa e claramente a controvérsia, sendo que as omissões indicadas pela parte embargante consistem apenas no interesse de rediscutir o mérito da decisão via embargos de declaração, sendo certo que o recurso não se presta a essa função.
4. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre si nas razões de decidir ou de incoerência entre eles e o dispositivo, o relatório ou a ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador, não sendo o caso dos autos, em que a parte alega contradição entre o acórdão do STJ e julgado do STF. 5. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AREsp: 1708364 RJ 2020/0128708-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024) (Grifei).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão
. 3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 1377479 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024) (Grifei).

No caso concreto, contudo, não há vício a ser sanado quanto ao
Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ
, uma vez que o acórdão embargado não aplicou, expressa ou implicitamente, qualquer espécie de inversão do ônus da prova em favor da seguradora.

Ao contrário, o julgado foi textual ao afirmar que a solução da controvérsia decorria da
“distribuição estática e ordinária do ônus probatório”
, nos termos do art. 373, II, do CPC, reconhecendo que, diante dos elementos técnicos apresentados pela autora e da posição institucional da concessionária – detentora dos dados operacionais do sistema, dos registros de perturbação da rede e dos meios técnicos de reconstrução do evento – competia à Equatorial produzir contraprova eficaz para afastar os indícios documentais constantes dos autos.

Desse modo, a conclusão adotada não se fundou em prerrogativa processual consumerista transferida à seguradora por sub-rogação, mas na aplicação ordinária das regras de distribuição do ônus probatório, segundo as quais cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral quando existente lastro probatório mínimo em sentido contrário.

A embargante, portanto, parte de premissa que não corresponde ao conteúdo efetivo do acórdão embargado.
Ao invocar o Tema 1.282/STJ como se o julgamento tivesse deferido inversão do ônus da prova em favor da seguradora, deixa de dialogar com a
ratio decidendi
do julgado, que se apoiou na suficiência indiciária do conjunto documental produzido, na ausência de contraprova técnica da concessionária e na caracterização da descarga atmosférica como fortuito interno inerente à atividade de distribuição de energia
.

Além disso,
o recurso oposto pela parte apelada evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar efetiva necessidade de integração do acórdão embargado
.

A pretexto de apontar omissões e contradições, a embargante pretende reabrir discussão sobre a força probatória atribuída aos documentos constantes dos autos, especialmente laudos técnicos, relatório de regulação e demais elementos documentais examinados no julgamento. Todavia, a valoração do conjunto probatório, quando realizada de forma expressa, coerente e fundamentada, não se sujeita à revisão pela via estreita dos embargos de declaração, sob pena de desnaturação da finalidade integrativa do recurso.

A discordância da parte quanto à conclusão de que havia lastro probatório mínimo suficiente para reconhecer o nexo causal, somada à ausência de contraprova técnica da concessionária, deve ser deduzida, se cabível, pela via recursal própria, não sendo admissível converter os aclaratórios em sucedâneo recursal voltado à rediscussão do mérito.

Não se verifica, assim, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com a valoração probatória e com a conclusão jurídica alcançada pelo órgão julgador, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por essa razão, os aclaratórios mostram-se manifestamente improcedentes nesse ponto, pois pretendem transformar questão já decidida — e decidida sem qualquer inversão probatória — em suposto vício de integração inexistente.

Registre-se, por fim, que a reiteração de recursos manifestamente infundados ou protelatórios poderá ensejar a aplicação das sanções processuais legalmente previstas, inclusive aquelas estabelecidas no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para preservação da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, REJEITO-OS
, por inexistirem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais passíveis de integração, mantendo integralmente o Acórdão de ID n. 35333682 em seus próprios termos.

Quanto ao prequestionamento, registro que não se exige do órgão julgador manifestação exaustiva e individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente apreciadas as matérias suscitadas à luz dos arts.
1.022, I e II, 489, § 1º, IV, 373, I e II, e 1.026, §§ 2º e 3º, todos do CPC
, bem como dos arts.
14 do CDC, 393 e 786 do Código Civil
, do art.
37, § 6º, da Constituição Federal
, da regulação setorial aplicável ao procedimento administrativo de ressarcimento de danos elétricos e do
Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ
. Assim, ainda que para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se enfrentadas e rejeitadas as teses jurídicas deduzidas pela embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026